Tribunal: TJSP
Processo: 2247465-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA, BEM COMO DE QUANTIA AUFERIDA A TÍTULO DE SALÁRIO, CONFORME RECEBIDA EM CONTA CORRENTE PELO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS INDICADAS, INCLUSIVE PORQUE REGISTRADA EM CONTA POUPANÇA, VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA, BEM COMO DE QUANTIA AUFERIDA A TÍTULO DE SALÁRIO, CONFORME RECEBIDA EM CONTA CORRENTE PELO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS INDICADAS, INCLUSIVE PORQUE REGISTRADA EM CONTA POUPANÇA, VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - VERBA SALARIAL REGULARMENTE MANTIDA EM CONTA CORRENTE – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – VALORES QUE SE MOSTRAM IMPENHORÁVEIS, O QUE SE TEM NOS EXATOS TERMOS EM QUE DISPOSTOS PELO ART. 833, INCISOS "IV", E "X", DO CPC DE 2015 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247465-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
LUIZ SILVA CUNHA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247465-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43707
AGRV.No: 2247465-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 42a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGTE. : JOSÉ LUIZ SILVA CUNHA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO
DE DESBLOQUEIO DE VALORES MANTIDOS EM
CONTA POUPANÇA, BEM COMO DE QUANTIA
AUFERIDA A TÍTULO DE SALÁRIO, CONFORME
RECEBIDA EM CONTA CORRENTE PELO DEVEDOR -
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
DIANTE
DA
IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS INDICADAS,
INCLUSIVE PORQUE REGISTRADA EM CONTA
POUPANÇA, VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS - VERBA SALARIAL REGULARMENTE
MANTIDA EM CONTA CORRENTE
INCORREÇÃO
DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA VALORES QUE
SE MOSTRAM IMPENHORÁVEIS, O QUE SE TEM NOS
EXATOS TERMOS EM QUE DISPOSTOS PELO ART.
833, INCISOS “IV”, E “X”, DO CPC DE 2015

RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ SILVA CUNHA, uma vez tirado contra R. Decisão que vem
copiada a fls. 482 do feito principal, nos moldes em que proferida em Ação
de Execução, esta que lhe foi proposta por BANCO DO BRASIL S/A, pela
qual teve o recorrente indeferido pedido de desbloqueio de valores
mantidos, tanto em conta poupança, quanto em conta corrente, estes
últimos auferidos a título de salários, o que se deu sob a justificativa de que
o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de número
2028317-76.2020.8.26.0000, este que foi anteriormente interposto pelo
executado, conforme Acórdão que foi encartado a fls. 451/456 dos autos,
determinou, apenas e tão somente o desbloqueio de valores mantidos em
“conta poupança” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247465-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado com os termos da R. Decisão como
proferida, sustenta o agravante que a quantia da ordem total de R$
26.589,07, conforme mantida em contas poupança (R$ 11.271,05) e
corrente (R$ 15.318,02), se mostram, em verdade, absolutamente
impenhoráveis, exatamente como indicado pelo artigo 883, incisos IV e X,
do Código de Processo Civil em vigor, notadamente porque não
ultrapassam o percentual de 40 salários mínimos, motivo pelos quais pediu
para que fosse integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente
reforma da R. Decisão indevidamente proferida, de sorte a atingir
determinação de imediato desbloqueio dos valores como indicados.
Denegada a antecipação buscada, mas concedido efeito
suspensivo ao recurso, foram na sequência dispensadas informações,
sendo certo que a casa de valores agravada, conforme se dá conta por
manifestação de fls. 21/23, apresentou a devida contraminuta, vindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pelo executado
deve ser merecedor de pleno acolhimento por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que os limites definidos quando da prolação da R. Decisão
colocada sob ataque não se mostraram em nada adequados a realidade
que vem estampada no conjunto dos autos.
Partindo da singela introdução acima apresentada, e
conforme se verifica por meio do todo processado, forçoso observar que, ao
contrário do entendimento que foi adotado pelo Juízo, o julgamento do
anterior Recurso de Agravo de Instrumento que foi interposto pelo
recorrente, este de número 2028317 -76.2020.8.26.0000, conforme Acórdão
encartado a fls. 451/456 dos autos principais, reconheceu, apenas e tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247465-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
somente, a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos,
mantida pelo devedor em “conta de investimentos” junto a “XP
INVESTIMENTOS CCTVM S/A”, aspecto este que permite a apreciação da
impenhorabilidade dos valores por ele também mantidos, seja em conta
poupança, seja em conta corrente, conforme vem indicados pelo
inconformado, porque não alcançados pela preclusão, haja vista que não
apreciados tais aspectos quando do enfrentamento do Agravo anteriormente
movimentado.
Diante do quanto exposto, e considerando a realidade
dos autos, mais especificamente no tocante ao pedido de reforma da R.
Decisão pela qual foi indeferido pedido de desbloqueio dos valores
encontrados em contas poupança (R$ 11.271,05) e corrente (R$ 15.318,02),
conforme mantidas junto ao Banco Itaú S/A., imperativo firmar entendimento
no sentido de que comporta acolhida a pretensão recursal deduzida pelo
inconformado, uma vez que o artigo 833, incisos IV e X, do Código de
Processo Civil, veda a incidência de constrição sobre: “IV
os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal”; e “X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, determinação essa que não foi
minimamente observada pelo prolator da R. Decisão sob ataque.
Importante anotar ainda, que as cópias dos extratos
bancários que foram juntados a fls. 382/386 e 391/37 do feito principal,
comprovam, e a contento, que os valores assim indicados se mostram
impenhoráveis, uma vez mantidos em conta poupança, bem como porque
apartados dos ganhos mensalmente auferidos pelo devedor, razão pela qual
não poderão ser utilizadas para satisfazer o crédito que é perseguido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247465-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
casa de valores agravada.
Por força do quanto indicado, e diante das colocações
lançadas, bem como da simples apreciação do conjunto que vem encartado
aos autos, de rigor a reforma da R. Decisão guerreada, de sorte a assim se
reconhecer a impenhorabilidade dos valores encontrados, seja em conta
poupança (R$ 11.271,05), seja em conta corrente (R$ 15.318,02), mantidas
pelo inconformado junto ao Banco Itaú S/A., devendo ser assim determinado
o levantamento da penhora em questão.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e
nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator